Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 – STJ).
2. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, razão pela qual é indevida a recusa de fornecimento da medicação em questão pela seguradora de plano de saúde, tendo sido indicada pelo médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico da paciente.
3. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais.
4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
5. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.